Tribunal: STF
Processo: RE 1567180
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Laurentino Strehl interpôs, com base na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 37) contra acórdão (eDoc 35) da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



     PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETROAÇÃO DA DIB. PARÂMETRO PARA IDENTIFICAÇÃO DO MELHOR BENEFÍCIO. 



      1. A identificação do melhor benefício deve ter como parâmetro a renda mensal inicial na data da DIB ficta e na data da DIB real, e não o salário de benefício na data da DIB ficta e na data da DIB real. Isto porque, ao pretender retroagir a DIB da aposentadoria para um período em que já tinha direito adquirido ao benefício, o segurado não apenas adotará um outro período básico de cálculo, na definição dos salários de contribuição, como também reduzirá seu tempo final de serviço, o que pode ter reflexos nos casos de aposentadoria proporcional. 



     2. Assegurar o melhor benefício, como registrado pelo STF no julgamento do RE 630.501, não pressupõe criar regime jurídico híbrido, utilizando-se legislação superveniente para fins de comparação. Alterações de teto, que prestigiam o salário de benefício, assim se qualificam, como também foi qualificada a aplicação do art. 58 do ADCT no voto condutor do precedente em referência. Portanto, ainda que, para fins de aplicação dos novos tetos introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, seja necessário considerar o salário de benefício, a identificação do melhor benefício deverá observar o valor da renda mensal inicial, inclusive com os efeitos dos tetos então vigentes. 



    3. Segundo decidiu o STF no julgamento do RE 6530.501, a invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de início do Benefício). 



    O recorrente alega que o acórdão contrariou o entendimento desta Suprema Corte nos Temas 334 e 76 da repercussão geral, ao adotar como parâmetro a renda mensal inicial apurada nas datas da DIB ficta e da DIB real, em vez dos respectivos salários de benefício.



    Sustenta que, para identificar qual benefício teria o valor mais alto, deve ser considerado o cálculo do salário de benefício antes da aplicação dos limites máximos previdenciários, e não apenas o valor pago ao segurado, pois esse valor refletiria melhor as contribuições efetivamente realizadas.



    Argumenta, ainda, que o benefício em análise foi concedido sob a vigência da Constituição de 1988 e da Lei nº 8.213/1991, não sendo cabível a aplicação de regras antigas previstas na Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) e no art. 58 do ADCT.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso (eDoc 76).



     É o relatório. Decido.



    Reputo manifesta a inadmissibilidade do recurso.



    O recorrente deixou de indicar qual dispositivo constitucional teria sido violado, o que evidencia a deficiência das razões recursais, circunstância que inviabiliza a abertura da instância extraordinária, a teor do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, em caso fronteiriço, os seguintes acórdãos: 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de indicação, no apelo extremo, dos dispositivos constitucionais violados. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação – a não indicação dos dispositivos constitucionais violados – não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 



    (ARE 1.218.799 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de outubro de 2019)



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação, que sequer indica o dispositivo constitucional supostamente violado, não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. (...)



    (ARE 1.320.332 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, DJe de 13 de agosto de 2021)



    Ainda que superado tal argumento, a pretensão não merece prosperar.



    O Tribunal estadual decidiu em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte nos Temas 76 e 930 da repercussão geral, ao reconhecer a possibilidade de revisão de benefícios previdenciários concedidos antes das Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003, desde que observados os tetos vigentes à época da concessão, conforme o seguinte trecho do acórdão recorrido:



     Com efeito, a identificação do melhor benefício - objeto da condenação do INSS nos autos deve ter como parâmetro a renda mensal inicial na data da DIB ficta e na data da DIB real, e não o salário de benefício na data da DIB ficta e na data da DIB real. Isto porque, ao pretender retroagir a DIB da aposentadoria para um período em que já tinha direito adquirido ao benefício, o autor não apenas adotará um outro período básico de cálculo, na definição dos salários de contribuição, como também reduzirá seu tempo final de serviço, o que pode ter reflexos nos casos de aposentadoria proporcional. 



     Quanto aos reflexos sobre os novos tetos, posteriormente introduzidos pelas Emendas Constitucionais 20 e 41, o parâmetro deve ser, de fato, o salário de benefício, mas tal salário de benefício será aquele que compuser a RMI do melhor benefício. Não é possível pretender-se escolher o melhor salário de benefício. O que a condenação assegurou foi o direito ao melhor benefício, leia-se, melhor RMI, a partir do momento em que o autor atingiu o direito à aposentadoria. 



    O fundamento da revisão assegurada nos autos é o direito ao melhor benefício, a ser identificado comparando-se a RMI na DIB real com a RMI na DIB ficta. Se, trazidas para uma mesma data (a da DER do benefício real), as duas RMIs que foram calculadas em suas respectivas épocas e à luz dos pressupostos legais correspondentes, se verificasse que a RMI na DIB ficta resultou maior que a RMI na DIB real, haveria, em tese, possibilidade de o segurado buscar também diferenças - por efeito reflexo - decorrentes dos novos tetos (Tema 76 do STF). 



    Como registrado pelo STF no julgamento do RE 630.501 - Tema 334, assegurar o melhor benefício não pressupõe criar regime jurídico híbrido, utilizando-se legislação superveniente para fins de comparação:



    [...]



     Reconheço que em julgados anteriores, interpretando de forma conjunta as decisões do STF nos temas 76 e 334, decidiu-se que a comparação deveria ser feita entre os salários de benefício na DIB ficta e na DIB original, e não sobre os valores de RMI. 



     Analisando mais profundamente aquelas decisões, à vista dos novos elementos trazidos pelas partes ao debate, concluo que não é possível proceder-se daquela forma, sob pena de serem desprezados fatores fundamentais que concorrem para o valor da RMI e que não são retratados pelo salário de benefício, como é o caso, por exemplo, do coeficiente de cálculo que expressa o tempo de serviço. 



    Assim, ainda que para fins de aplicação do tema 76 (novos tetos), seja necessário considerar o salário de benefício, a identificação do melhor benefício (tema 334) deverá observar o valor da renda mensal inicial, inclusive com os efeitos dos tetos então vigentes. Em tal sentido os seguintes julgados:



    A controvérsia relativa aos critérios de cálculo do benefício previdenciário restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria de natureza reflexa. Ademais, a pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse contexto, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



     (RE 1.544.540 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 17/6/2025 - grifei) 



    .......................................................................................................



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RMI. ALTERAÇÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.283.461 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/11/2020 - grifei)



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente